Tribunal: STF
Processo: RE 1516895
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 144 DA LEI 8.213/91. VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO. 



    - A convocação de Juíza Federal para substituir a Desembargadora Federal em seu período de férias ocorreu mediante Ato do Presidente deste Tribunal, em total conformidade com as Resoluções n's 51/2009-CJF-Br e 72/2009-CNJ, bem como nos termos do artigo 51 do RITRF3, o que conferiu à MM. Juíza Convocada jurisdição plena para decidir nestes autos. 



    - O beneficio em tela foi concedido após a promulgação da Constituição Federal e antes da edição da Lei 8.213/91. Esta, por sua vez, em seu artigo 144, disciplinou sobre os benefícios concedidos entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a edição da Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social. A revisão determinada foi levada a efeito administrativamente em todos os benefícios concedidos no período estabelecido na norma, conforme a determinação legal. O autor, por outro lado, não traz comprovação de que neste caso a Administração tenha deixado de cumprir o supratranscrito dispositivo 



    - Não cabe ao segurado eleger quais os critérios legais serão aplicados ao seu beneficio, extraindo-os de legislações distintas, para criar um sistema híbrido. Pretende seja respeitada a Lei 8.213/91 nos pontos em que lhe é mais favorável, mas com aplicação do artigo 4° da Lei 6.950/81, revogado pela Lei 7.787/89. Cuida-se de legislações relativas a regimes jurídicos distintos, que não podem ser pinçadas a critério da parte. 



    - A adoção de uma data aleatória, como referência para o cálculo, a fim de se enquadrar na hipótese descrita no dispositivo transitório, não descaracteriza o pedido de aplicação conjunta de leis que vigeram em épocas diferentes, pertinentes a sistemas previdenciários distintos. 



    - Matéria preliminar rejeitada. Agravo desprovido (doc. 27, pp. 5-6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIV, a, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 194, IV; 201 e 202 da mesma Carta.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. 



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.501 RG/RS (Tema 334 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, ocasião em que foi fixada tese no sentido de que, para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria.



    Ademais, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, não configura regime jurídico híbrido a aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991, como se verifica nos seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991 (PERÍODO DO CHAMADO “BURACO NEGRO”). APLICABILIDADE DO ART. 144 DA REFERIDA LEI. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada quanto à aplicabilidade do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos durante o chamado “buraco negro”, compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991. 



    2. O art. 144 da Lei 8.213/91 previu o recálculo e o reajuste, de acordo com as regras nela estabelecidas, da renda mensal inicial de “todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991”. O próprio dispositivo, portanto, já tem sua aplicação voltada a benefícios concedidos sob a égide de legislações anteriores, não tendo o Acórdão recorrido provocado a criação de regime híbrido de normas. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11) (RE 964.113 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/2/2018).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5 DE OUTUBRO DE 1988 A 5 DE ABRIL DE 1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AI 857.062 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/4/2017).



    No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.510.387/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/9/2024; RE 1.183.807/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/8/2019; RE 825.998/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/10/2018; e RE 1.156.248/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/10/2018.



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 334 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo julgamento da causa, afastada a ocorrência de regime jurídico híbrido.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator